Tribunal: TJMT
Processo: 1030723-98.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030723-98.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONNY OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 038.174.611-94 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1030723-98.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória

Recorrente(s):

JONNY OLIVEIRA CARDOSO

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ITAPEVA VI

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/04/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM E LEGITIMIDADE DO CONTRATO OBJETO DA CESSÃO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES – DANO MORAL CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz do artigo 6o, VIII, do CDC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto a eventuais fatos que possam impedir, modificar ou extinguir direito do consumidor. A ausência de provas no tocante à aludida cessão de crédito faz presumir a verossimilhança das alegações do consumidor quanto à inexistência de dívida.

A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Não havendo outras restrições além da que está a se discutir nos autos, é inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Reforma da sentença para incluir o dano moral, fixando a indenização com proporcionalidade e razoabilidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, apenas declarando a inexistência do débito e julgou improcedente o dano moral por entender não ser extrato de balcão o juntado na inicial, e por isso, a incerteza da data da inserção da negativação.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou
que não existem outras restrições além da que está a se discutir nos autos, de modo que não deve ser aplicado ao caso o teor da Súmula 385 do STJ. Requereu a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em consulta aos sistemas PJE e PROJUDI, verifica-se que a Autora não possui restrições anteriores e aptas, que justifique a aplicação da Súmula 385, do STJ, de modo que a sentença deve ser reformada para incluir os danos morais.

E ainda, houve juntada de extrato na contestação, onde demonstra que a data de inclusão das negativações foi 02/05/2019.

Além disso, em que pese ter sido comprovada a cessão do crédito, constato que inexiste nos autos a comprovação do contrato assinado pela Autora com a empresa cedente.

Assim, a empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito que sequer comprova a ocorrência de contrato, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "
in re ipsa".

Restando demonstrado que a inscrição é indevida, deve a consumidora ser indenizado moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a restrição no valor de
R$ 1.653,25 (mil e seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos) e R$ 1.323,53 (mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), sendo as únicas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R
$ 10.000,00 (dez mil reais),
devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (disponibilização da inscrição SERASA – 02/05/2019), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015, devendo ser mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46, da Lei 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021